Tribunal: TCU
Processo: 041.177/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 796/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.177/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abimorval Ribeiro de Santana (XXX.906.673-XX); Adilson Mendes (XXX.664.428-XX); Adriana Terezinha Rodriguez (XXX.804.999-XX); Ingrid Donega Gomes (XXX.930.729-XX); Iris Pereira Conde Rufino (XXX.288.868-XX); Paula Renata Contini (XXX.453.440-XX); Raquel Pereira Cardoso (XXX.686.060-XX); Renan William Candido (XXX.230.238-XX); Renata de Lima Marques (XXX.411.418-XX); Ricardo Gotardo Galea (XXX.715.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.